Tribunal: TJSP
Processo: 2185293-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Acordo a ninguém se impõe e, de modo excepcional e nas circunstâncias, deixa-se de decretar a deserção do agravo de instrumento e se impõe à devedora o recolhimento do valor do preparo em primeiro grau quando da intimação da baixa dos autos, com ordem de inscrição na dívida ativa na hipótese de omissão.